Tribunal: TJDFT
Processo: 0724603-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0724603-56.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ALESSANDRA PEREIRA AGUIAR IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA PRIMEIRA VARA DE ORFAOS E SUCESSOES DE BRASILIA DECISÃO Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por SARA SANTOS DA SILVA em decorrência de alegado ato coator praticado pelo DESEMBARGADOR RELATOR DO AGI 0741772-27.2023.8.07.0000, consistente na remessa dos autos à relatoria originária. Afirma, em suma, que é herdeira do espólio de Santos Leite Aguiar, cujo inventário tramita sob o n. 0001300-90.1994.8.07.0016; que ainda não houve expedição da carta de adjudicação referente ao inventário, diante da ausência de manifestação da Fazenda Pública; que há omissão da autoridade coatora; que não há necessidade de remessa à Fazenda Pública, já que a expedição da carta de adjudicação não exige prévia quitação do ITCMD; que há imóvel alienado, a depender da expedição da carta. Requer, liminarmente, seja determinada a expedição de carta de adjudicação nos autos do processo n. 0001300-90.1994.8.07.0016, o que pretende ver confirmado no mérito. Gratuidade de justiça pleiteada. Por intermédio do despacho de ID 73166618, determinou-se a comprovação da hipossuficiência. Em resposta, a impetrante efetuou o recolhimento das custas iniciais (ID 73339146). Brevemente relatados, decido. Inicialmente, julgo prejudicado o pedido de gratuidade de justiça, diante da prática de ato incompatível com o benefício, consistente no recolhimento das custas iniciais. O artigo 10 da Lei n. 12.016/2009 dispõe que a petição inicial será desde logo indeferida, por decisão motivada, quando não for o caso de mandado de segurança ou lhe faltar algum dos requisitos legais ou quando decorrido o prazo legal para a impetração. O interesse processual (artigo 17 do Código de Processo Civil), imprescindível para postular em juízo, tem como uma das vertentes a averiguação do cabimento da medida pretendida. Especificamente em relação ao mandado de segurança, consolidou-se o entendimento segundo o qual “não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição” (Súmula 267 do Supremo Tribunal Federal). Acerca da questão, leciona Marinoni (Novo Curso de Processo Civil: tutela dos direitos mediante procedimentos diferenciados, vol. 3. São Paulo: RT, 2015, p. 346/347): “O tema do mandado de segurança usado contra ato judicial é questão bastante complexa no direito nacional. Isso porque, especialmente, tem-se usado e abusado desse instrumento para preencher lacunas (desejadas ou não) no campo dos instrumentos de impugnação das decisões judiciais. Isso tem levado a excessos no emprego desse mecanismo e desvirtuamento de sua função, muitas vezes desfigurando as linhas diretrizes do sistema recursal nacional. Por exemplo, tem-se visto que qualquer tentativa de eliminar algum recurso o efeito suspensivo – ou mesmo eliminar o cabimento de recurso em certa situação – é prontamente respondida pela prática forense com o emprego do mandado de segurança em substituição ao recurso que o ostenta mais. Se, por vezes, essa função residual é importante para evitar abusos judiciais em casos determinados, por outras ordinariza o mandado de segurança e o transforma em pouco mais do que um pedido de reconsideração. É preciso, portanto, ter muita cautela com o emprego do mandado de segurança contra ato judicial, exatamente para que não torne letra morta as previsões recursais contidas no sistema processual brasileiro, nem se choque com as linhas de efetivação das decisões judiciais desejadas pelo legislador” (grifamos) Na hipótese, o juízo da 1a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília proferiu a seguinte decisão nos autos do processo n. 0001300-90.1994.8.07.0016: Pende ainda o cumprimento do que foi determinado no despacho de Id232102710, ou seja, a comprovação do recolhimento do imposto de transmissão. portanto, defiro o prazo de quinze dias para essa diligência, não comprovado o recolhimento do tributo ou sua isenção, arquivem-se os autos.I. Em petição subsequente (ID 235272215 dos mencionados autos), a impetrante afirmou que “a expedição de carta de adjudicação não exige a prévia quitação do ITCMD”, requerendo a imediata expedição da carta. A autoridade coatora, contudo, determinou a remessa à Fazenda Pública (ID 238380571 dos autos do processo n. 0001300-90.1994.8.07.0016). A impetrante, em petição superveniente, alegou a decadência da exigibilidade do ITCMD e a expedição da carta de adjudicação (ID 233624832 – p. 4 dos autos do processo n. 0001300-90.1994.8.07.0016). Com base no cenário descrito, a impetrante pretende, em última análise, reformar o pronunciamento judicial que determinou a intimação da Fazenda Pública anteriormente à expedição da carta de adjudicação. Todavia, em face do mencionado pronunciamento judicial há instrumento recursal específico para impugnação. Portanto, o presente remédio constitucional, utilizado como sucedâneo recursal, é manifestamente incabível, o que impõe o indeferimento da petição inicial. Ante o exposto, INDEFIRO a petição inicial, e extingo o processo, nos termos do art. 10 da Lei n. 12.016/2019. Sem honorários. Custas pela impetrante. Dê-se conhecimento à autoridade coatora da presente decisão. Preclusa, arquivem-se. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora